Tribunal: TJDFT
Processo: 0714119-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO IMEDIATA DA TESE. SOBRESTAMENTO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa do exequente, com base na tese firmada no IRDR 21. O apelante requer a anulação da decisão e o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do referido IRDR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a aplicação da tese firmada no IRDR 21 exige trânsito em julgado e se o exequente possui legitimidade ativa para cumprir individualmente a sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IRDR 21 firmou tese no sentido de que apenas servidores pertencentes à Administração Direta na data do ajuizamento da ação coletiva têm legitimidade para executar a sentença.
4. O CPC não exige o trânsito em julgado do IRDR para a aplicação de sua tese firmada, sendo possível sua imediata incidência após a publicação do acórdão.
5. O exequente integrava a Fundação Zoobotânica, entidade da Administração Indireta, não abrangida pelo título executivo judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A tese fixada em IRDR pode ser aplicada imediatamente após a publicação do respectivo acórdão, independentemente do trânsito em julgado.
2. Apenas servidores da Administração Direta na data do ajuizamento da ação coletiva possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 85, §§ 2o e 11. Decreto Distrital no 20.976/2000, arts. 6o e 8o. Lei Distrital no 2.294/99.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1975492, 0708194-19.2023.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 26/02/2025, publicado no DJe em 18/03/2025.